Tribunal: STF
Processo: HC 148058
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL. SÚMULA 691/STF. 



    1.  Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior que indefere medida cautelar. Súmula 691/STF. As decisões das instâncias precedentes não são teratológicas ou patentemente desfundamentadas. 



    2.  Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “no caso, a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena corporal deu-se não apenas com base no caráter hediondo do delito (estupro de vulnerável), mas também em razão de peculiaridades do caso que foram claramente apontadas na sentença condenatória, tais como a expressiva quantidade da pena aplicada e a gravidade concreta do crime, haja vista que perpetrado contra criança mediante violência, tratando-se ainda de delito considerado hediondo. Tais fatores em princípio justificam o regime prisional mais severo”. Precedente.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.